Tribunal: TJMMG
Processo: 2000246-69.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000246-69.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Urias Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material que aponta no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, manteve a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), por duas vezes, em continuidade delitiva. Quanto à aplicação da pena, deu parcial provimento ao recurso de apelação do militar, ora embargante, para reduzir a pena imposta. Por maioria, foi fixada a pena total em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, fixado a pena total unificada em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal brasileiro. Agora, o militar, embargante, alega que não houve manifestação quanto ao cerceamento de defesa em face de o militar não ter acesso aos documentos médicos pretéritos; que há obscuridade em relação à fundamentação da circunstância judicial “extensão do dano”, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 considera genérica; e que há omissão quanto ao arrependimento do réu, cuja condição deveria ser considerada na fixação da pena. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e a obscuridade apontadas, atribuindo-se efeitos modificativos. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que ofertou sua manifestação no evento 46, pugnando pelo desprovimento, com manutenção do acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer contradição, nem obscuridade, nem erro material e muito menos omissão no acórdão. As razões do seu recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostram que o embargante quer renovar a apreciação de matérias, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque unicamente do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. O embargante quer adequar o voto deste relator e os votos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em votos completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Aliás, o embargante se esquece de que, apesar da completude dos votos, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à possibilidade de prequestionamento, apesar de não haver pedido a respeito, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator